Tribunal: TJES
Processo: 5014948-49.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014948-49.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: LUCIANA DE FIGUEIREDO BECACICI MARCILINO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO EM PRODUTO APÓS O TÉRMINO DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE PEÇAS PARA CONSERTO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 32 DO CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO POR PRODUTO CUJA VIDA ÚTIL NÃO ATENDEU AS EXPECTATIVAS RAZOÁVEIS DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Trata-se de ação em que a autora alega que seu aparelho de TV, fabricado pela ré, apresentou defeito poucos meses após o término de garantia contratual, mas o reparo não pôde ser feito porque a peça a ser substituída não estava disponível e não havia previsão de entrega. Reclama, ainda, sobre o valor cobrado pelos reparos, qual seja, R$ 2.870,00. Requer seja restituído o valor pago pelo aparelho de TV, além de indenização por danos morais.

(2).
A sentença julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, condenando a requerida a restituir o valor pago pela TV, mas negou provimento ao pedido de indenização por danos morais. A requerida apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. A autora, em contrarrazões, pugna seja mantida incólume a sentença recorrida.

(3).
Pois bem. Verifico que a requerida reitera em recurso diversas preliminares não analisadas pelo juízo de origem. Inicialmente, rejeito a alegação de decadência, tendo em vista que a reclamação não versa sobre vício de produto, e sim sobre ausência de peças para os reparos. Afasta-se, assim, a aplicação do art. 26 do CDC.

(4).
Improcede também a alegação de ilegitimidade passiva. A fabricante do produto é responsável por manter peças de reposição de seus produtos, conforme art. 32 do CDC.

(5).
Rejeita-se, por fim, a preliminar de incompetência do juízo. Não se discute a causa dos problemas havidos com o produto. A questão é deveras simples e relaciona-se exclusivamente com o descumprimento da obrigação constante no art. 32 do CDC.

(6).
No mérito, entendo que a
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(7)
. Embora a requerida defenda que há peça para reposição disponível no mercado, não há qualquer comprovação nesse sentido. A alegação, aliás, contraria declaração fornecida por assistência técnica autorizada, juntada pela autora sob id. 8989794. Desta forma, tem-se por comprovado o descumprimento da obrigação prevista no art. 32 do CDC.

(8)
. Por óbvio, o fornecedor não será para sempre responsável pelos produtos colocados em circulação, todavia, sua responsabilidade não se limita ao prazo contratual de garantia, o qual é estipulado por ele próprio, unilateralmente. Deve ser considerada, para a aferição da responsabilidade do fornecedor, a natureza do vício que inquinou o produto, mesmo que tenha ele se manifestado somente ao término da garantia. Independentemente de prazo contratual de garantia, a venda de um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais. Constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo.

(9)
.

Assim a condenação da recorrente na restituição da quantia paga visa a recomposição da integridade patrimonial, pois não é admissível aceitar que, por inexistência de uma determinada peça ou componente de reposição, que possibilitaria o conserto do produto, o consumidor seja privado do uso do bem na forma esperada, dentro de um período de “vida útil”.

(10).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se incólume a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(11).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)